Tribunal: TJDFT
Processo: 0745201-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA PATERNA. INVESTIGAÇÃO DE ABUSO PELO AVÔ MATERNO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM RISCO ATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para atribuir guarda unilateral provisória ao genitor, com alteração do lar de referência, diante da existência de medida protetiva de urgência vigente em favor da menor, fundada em suspeita de abuso sexual praticado por familiar com quem a criança residiria no ambiente materno.
2. Embora a agravante tenha apresentado documentos no sentido de infirmar a denúncia, inexistem, neste momento processual, elementos técnicos conclusivos aptos a afastar a situação de risco considerada pelo juízo de origem, especialmente porque a apuração dos fatos ainda se encontra em curso e a medida protetiva permanece válida, sem revogação judicial.
3. O processo originário encontra-se em fase de instrução probatória, com possibilidade de estudo psicossocial e diligências determinadas pelo juízo a quo para esclarecimento da dinâmica familiar e do melhor interesse da menor.
4. Inexistindo elementos suficientes para afastar a ausência de presunção de segurança no convívio materno, impõe-se manter a guarda provisória paterna e aguardar a conclusão da instrução probatória perante o juízo competente, onde poderão ser colhidos subsídios técnicos aptos a orientar decisão mais segura, sempre em observância ao melhor interesse da criança.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.